Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NIZAEL PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME E OBSTOU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – MATÉRIA INTEIRAMENTE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – COISA JULGADA MATERIAL – PENA DE MULTA DOTADA DE CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O SEU INADIMPLEMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado.
A mera repetição de matérias aventadas e decididas no julgamento do recurso de apelação impede o conhecimento do agravo interposto no curso da execução penal, uma vez que seu conhecimento e reapreciação fragiliza a coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NIZAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.957.561-20 (AGRAVANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME E OBSTOU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – MATÉRIA INTEIRAMENTE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – COISA JULGADA MATERIAL – PENA DE MULTA DOTADA DE CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O SEU INADIMPLEMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado.

A mera repetição de matérias aventadas e decididas no julgamento do recurso de apelação impede o conhecimento do agravo interposto no curso da execução penal, uma vez que seu conhecimento e reapreciação fragiliza a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Nizael Pereira dos Santos
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do processo no 2000105-10.2021.8.11.0006, reconheceu a reincidência específica do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas e alterou para 60% o percentual para progressão de regime e vedou a concessão de livramento condicional (ID 157519675).

Inconformado, interpôs agravo em execução onde pugnou pelo afastamento da reincidência, a fim de que o lapso temporal para progressão de regime passe a ser de 2/5 (dois quintos), sustentando que o período quinquenal entre a extinção da punibilidade do crime que ensejou a reincidência e o novo delito havia sido ultrapassado (ID 157519674).

As contrarrazões foram pelo
não conhecimento do recurso
e, caso conhecido, pelo seu
não provimento
(ID 157519679).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na mesma linha das contrarrazões, opinou pelo
não conhecimento do recurso
e, caso conhecido, pelo seu
não provimento
(ID 164657173).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
Nizael Pereira dos Santos
cumpre pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
em virtude da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 157519681 – pp. 11/12 e ID 157519681 – pp. 92/92).

Os autos também registram que o agravante ostenta outras duas condenações. A primeira delas à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática dos crimes tipificados no art. 12,
caput
, c/c art. 14, da Lei no 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas). A segunda, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

As referidas condenações foram cumpridas no Processo de Execução Penal no 0001275-52.2010.811.0098 (Comarca de Porto Esperidião/MT), onde se reconheceu a extinção da punibilidade do agravante em 27/01/2016. Naqueles autos, registrou-se:

Vistos...

Nizael Pereira dos Santos, já devidamente qualificado nos presentes autos, foi condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração às disposições do art. 12, ‘caput’, c/c art. 14, ambos da Lei no 6.368/76 (GEP de fls. 02/03) e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06 (GEP de fls. 229/230).

Consoante cálculo de pena de fl. 426, o recuperando cumpriu integralmente a sanção penal imposta.

O Ministério Público, às fls. 428/432, requer a declaração da extinção da pena em face do cumprimento integral da mesma.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando cumpriu, de forma integral, a sanção penal que lhe foi imposta, consoante cálculo de fl. 426, razão porque homologo referido cálculo.

Portanto, considerando que a pena foi cumprida integralmente pelo recuperando, entendo que se operou a extinção da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade infligida ao recuperando Nizael Pereira dos Santos, qualificado nos autos, fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 90 do Código Penal e art. 146 da Lei de Execução Penal.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, em 26/02/2019, o juízo da Comarca de Porto Espiridião/MT determinou a elaboração de cálculo atualizado na pena de multa e a intimação do agravante para realizar seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias
[1]
. Ocorre que
o referido pagamento não fora realizado e devidamente comprovado pelo agravante Nizael Pereira dos Santos
, o que gerou consequências ao agravante.

Isso porque, ao ser condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 nos autos no 1007058-07.2021.8.11.0006,
que gerou o presente processo executivo de pena
, o agravante foi considerado
reincidente
pelo juízo de primeiro grau (juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT).

E, nas razões do recurso de apelação interposto naquele feito, o agravante
Nizael Pereira dos Santos
pugnou pelo afastamento da reincidência sob o argumento de que:

“Perceba então que, já se passaram mais de 5 anos da extinção da punibilidade imposta ao réu, sendo que este cumpriu a pena corporal de forma integral.

Por sua vez o Juízo a quo, não reconheceu a extinção de punibilidade, considerando o réu com reincidente. Retratando assim uma verdadeira sobrepunição ao réu” (ID 71351158 – Autos do processo no 1007058-07.2021.8.11.0006).

No julgamento do recurso de apelação, em que atuei na condição de
relator
, enfrentei a matéria expressamente e registrei:

“Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a reincidência do réu em razão da sua condenação nos autos de n. 436-61.2009.811.0098 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo, conforme executivo de pena de n. 1275-52.2010.811.0098, extinta a pena do réu em 27/01/2016, pelo cumprimento integral da pena.

Contudo, consta dos autos que o apelante deixou de pagar a multa fixada na pena.

Assim, a defesa alega que a condenação utilizada para configurar a agravante de reincidência, foi alcançada pelo período depurador, devendo, desse modo, ser afastada.

Aduz, ainda, que devido à hipossuficiência do réu, o inadimplemento da sanção pecuniária, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo.

Cabe salientar que segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado.

Assim, em razão do entendimento firmado pelo STF, além da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, se posicionando no sentido de que
“a hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade"

Todavia, constato que o causídico não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o réu deixou de adimplir com a pena pecuniária por não possuir condições financeiras.

Ademais, conforme sabido, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Desse modo, verifico que não há irregularidade a ser sanada no tocante ao reconhecimento da agravante de reincidência, todavia, como consignado alhures, a referida agravante, mesmo específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (STJ - HC: 654120 SP), motivo pelo qual, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa” (ID 91303808 – Processo no 1007058-07.2021.8.11.0006).

Ou seja, a matéria suscitada pelo agravante em suas razões
foi extensamente analisada durante o julgamento do recurso de apelação, onde se demonstrou à saciedade, a impossibilidade do afastamento da reincidência.

Inobstante tenha havido o cumprimento da pena privativa de liberdade, o não pagamento da pena de multa e a não comprovação da impossibilidade de proceder ao seu cumprimento, obstam o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Deste modo, além de devida e inteiramente analisada, reapreciar a referida matéria implicaria em ofensa à coisa julgada.

Frente ao exposto,
não conheço do agravo em execução interposto
, vez que a pretensão recursal foi expressamente analisada durante o julgamento do recurso de apelação no 1007058-07.2021.8.11.0006.

É como voto.

[1]

“Primeiramente, expeça-se ofício com as informações solicitadas às fls. 438/439. Outrossim, elabore-se cálculo da pena de multa atualizada. Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado, arquivando-se os autos na sequência, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2019” (Autos do
Processo de Execução Penal no 0001275-52.2010.811.0098).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023